Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-23.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706482-23.2020.8.07.0010 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS E GABRIEL DA SILVA REIS APELADOS: GABRIEL DA SILVA REIS E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 32985212) e pelo réu GABRIEL DA SILVA REIS (ID 32985228). A Defesa do réu apresentou as razões recursais no ID 32985228). Vieram as contrarrazões ao recurso defensivo (ID 32985232). Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça (ID 33144866), não consta dos autos as razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO. 2. Assim, baixem os autos à primeira instância para que a Promotoria de Justiça apresente as suas razões recursais. 3. Após, intime-se a Defesa constituída para contrarrazoar o recurso do Ministério Público. 4. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator